Tribunal: STF
Processo: RE 67645
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
Embargos de divergência. - Conhecimento de recurso extraordinário
afirmado inadmissível porque não teria sido prequestionado o tema dele
constante. Pretendida divergência com a Súmula 282. Inexistência divergência alegada, por ter ocorrido prequestionamento.
Embargos de divergência não conhecidos.